Tribunal: TCU
Processo: 003.594/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1594/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em ordenar o registro do ato de concessão a seguir relacionado, fazendo-se a ressalva de que i) no ato 93757/2023 - Reversão - NILSON CAMARA, o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. ii) no ato 36850/2024 - Inicial - FRANCISCO AMADO BITTENCOURT PEREIRA DIAS, o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Exército, como na ocasião da análise por este Tribunal. iii) no ato 9884/2022 - Inicial - LUIS CARLOS ROSA DE OLIVEIRA, o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Terceiro Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal; iv) no ato 8788/2025 - Reversão - KRENACK INDIANO AMERICANO DO BRASIL: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Brigada, como na ocasião da análise por este Tribunal, v) no ato 47892/2024 - Inicial - JOSE ALBERTO SOMAVILLA, o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Brigada, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.594/2026-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Elci de Barros Barauna Dias (XXX.049.082-XX); Jurema Bezzi Paiva Sommavilla (XXX.210.647-XX); Leila Neves Americano do Brasil (XXX.502.276-XX); Lila Neves Americano do Brasil (XXX.352.547-XX); Michelle da Silva Ferreira Oliveira (XXX.098.397-XX); Suzane Emilia Camara da Silva (XXX.750.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.